Tribunal: TJMT
Processo: 0004479-23.2017.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004479-23.2017.8.11.0078

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[MOISES EDMAR SANTANA - CPF: 000.236.031-43 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARIA DOLORES DE SANTANA - CPF: 977.893.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DOS MEMBROS JULGADORES. MULTA AFASTADA PELA MÉDIA ARITMÉTICA, CONFORME ART. 94, § 5o DO RITJ/MT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – MULTA COMINATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O artigo 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e, principalmente, não garantem maior efetividade à decisão judicial, motivo pelo qual deve a multa cominatória aplicada ao caso ser afastada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência,
proposta Moises Edmar Santana, representado por sua curadora Maria Dolores de Santana, em desfavor do Município de Sapezal/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
confirmo a decisão que deferiu a LIMINAR e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, CONDENANDO os requeridos a custearem os seguintes medicamentos: TEGRETOL CR 400mg e TORVAL CR 500mg, pelo período necessário de tratamento em favor de MOISES EDMAR SANTANA. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Torno DEFINITIVA a liminar deferida na ref. 13.

Desnecessário o reexame (art. 496, § 3°, ll e Ill, do CPC).”

[Destaquei]

É relatado na inicial que o Requerente apresenta quadro demencial com epilepsia e necessita usar continuamente os fármacos:
“TEGRETOL CR 400mg”
e
“TORVAL CR 500mg”.

Assim, ante a incapacidade financeira do Requerente e de sua família em custear o tratamento com os fármacos, bem como a negativa administrativa dos entes públicos em fornecê-los, foi proposta a presente demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou parecer sobre a utilização dos fármacos no ID n. 76953478, dispondo que ambos são fornecidos pelo SUS.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 76953480,
deferiu a tutela provisória vindicada na inicial
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGENCIA para determinar que o requeridos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providenciem o fornecimento dos medicamentos TEGRETOL CR 400mg de 12h/12h e TORVAL CR 500mg de 08h/08h, que são de uso continuo para 0 paciente MOISES EDMAR SANTANA, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido a urgência do caso, , sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de bloqueio da quantia necessária para realização da consulta e tratamento em caso de descumprimento.
”
[Destaquei]

Consta no feito petição apresentada pelo Município de Sapezal/MT, disponível no ID n. 76956964, informando que foi solicitada a compra dos fármacos vindicados no feito, com o intuito de cumprir a decisão liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 76956960).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 76956965, requerendo a substituição da multa, aplicada na decisão liminar e confirmada em sede de sentença, pelo bloqueio judicial nas contas do ente.

O Requerente apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 76956970, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 79373972, manifestou-se pelo
provimento do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta Moises Edmar Santana, representado por sua curadora Maria Dolores de Santana, em desfavor do Município de Sapezal/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
confirmo a decisão que deferiu a LIMINAR e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, CONDENANDO os requeridos a custearem os seguintes medicamentos: TEGRETOL CR 400mg e TORVAL CR 500mg, pelo período necessário de tratamento em favor de MOISES EDMAR SANTANA. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Torno DEFINITIVA a liminar deferida na ref. 13.

Desnecessário o reexame (art. 496, § 3°, ll e Ill, do CPC).”

[Destaquei]

Pois bem.

Após analisar o aduzido pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, a qual deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Isso porque, como ressaltado na petição inicial, o Requerente tem encontrado dificuldades no fornecimento, via SUS, das medicações pleiteadas na inicial

Nesse sentido, rememoro que o artigo 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

Esta Câmara também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON LINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Ressalto, por fim, que o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao Requerente instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados, bem como será compelido a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 14.06.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à substituição da multa diária pelo bloqueio judicial.

Consta do caderno processual, que MOÍSES EDMAR SANTANA representado pela sua curadora (interdição id. 76953469), devidamente assistido pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sapezal ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento do medicamento TEGRETOL CR 400mg e TORVAL CR 500mg.

O Magistrado singular Dr. Conrado Machado Simão, deferiu a tutela de urgência, para que os requeridos fornecessem o medicamento, cominando a multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento (id. 76953480).

Posteriormente, aportou sentença julgando procedentes os pedidos, oportunidade que manteve a fixação da multa, sob os seguintes fundamentos:

[...] Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a LIMINAR e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, CONDENANDO os requeridos a custearem os seguintes medicamentos: TEGRETOL CR 400mg e TORVAL CR 500mg, pelo período necessário de tratamento em favor de MOISES EDMAR SANTANA. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil. Torno DEFINITIVA a liminar deferida na ref. 13. Desnecessário o reexame (art. 496, § 3°, ll e Ill, do CPC). [.] (id. 76956960).

Da sentença objurgada, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre tão somente acerca da necessidade de revogação da multa ou a sua substituição pela
penhora-on line
, sendo provido pela Relatora Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, nos seguintes termos:

[...] Ressalto, por fim, que o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao Requerente instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados, bem como será compelido a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor. É como voto.

[...]

No entanto, ouso DIVERGIR da Ilustre relatora, haja vista o cumprimento da obrigação pelo ente público.

Isso porque, a imposição de
multa diária
, em caso de descumprimento da ordem judicial, se mostra inviável por tratar-se de medida extrema, que deve ser aplicada excepcionalmente, e desde que demonstrado o efetivo descumprimento da ordem judicial.

Ademais, esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação. (N.U 0001641-17.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Outrossim, a substituição da multa por bloqueio judicial de valores via
BacenJud
esta Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público vêm alterando o seu entendimento, para acompanhar aquele esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário no 167503/2016, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

[...]

“Passo”, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via BACEN Jud, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais, a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário.

Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016). É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Alternativas outras há no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além do bloqueio.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. [...] Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

O Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, define, no artigo 1o, XIV, como crime de responsabilidade de Prefeito, “deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”. É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade se traduzem em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Assim, considerando que há possibilidade de “adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, pois não está vedada no direito brasileiro.(N.U 0002345-39.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021),mister se faz o afastamento da multa e da penhora
on line
, notadamente, porque a obrigação foi cumprida (id.n.o 76956964).

Desse modo, peço vênia ao entendimento esposado pela. DESA. MARIA HELENA BEZERRA RAMOS, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, afastando a multa cominatória, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo ente público, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

O interessante é que o próprio Estado, na maioria das vezes, pede a substituição da multa pelo bloqueio.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

A relatora na parte dispositiva do seu voto determina
in verbis:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados, devendo o bloqueio recair sobre o de menor valor.”

Contudo, a obrigação está sendo cumprimento e o medicamento fornecido.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Estado de Mato Grosso/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 76956965, requerendo a substituição da multa, aplicada na decisão liminar e confirmada em sede de sentença, pelo bloqueio judicial nas contas do ente.

Talvez porque o valor da astreinte é destinado à parte. A multa não obriga ninguém a fazer nada e o Estado que responde pela obrigação.

Entendo que a multa não é cabível. Absurda na forma como foi fixada.

Ademais, a obrigação está sendo cumprida.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Quem está cumprindo a obrigação é o município.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL

Não é o Estado?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Não, conforme relatado, consta no feito uma petição apresentada pelo Município de Sapezal/MT (ID n. 76956964), informando que foi solicitada a compra dos fármacos vindicados no feito, com o intuito de cumprir a decisão liminar.

Contudo, o Município não recorreu.

O beneficiário é uma pessoa interditada representada por curador.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da 2a vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, para excluir a multa aplicada.

EM 12 DE JULHO DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL PROVEU EM PARTE, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 0004479-23.2017.8.11.0078, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar e condenando os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Tegretol CR 400mg e Torval CR 500mg.

Aduz dos autos que o paciente possui quadro demencial com epilepsia e que, em razão disso, necessita fazer uso contínuo das medicações Tegretol CR 400mg e Torval Cr 500mg. Em sentença, a ação fora julgada procedente, ratificando a liminar que concedeu o fornecimento dos medicamentos.

Instado da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação, pugnando pela revogação do valor da multa diária ou pela substituição da multa pelo bloqueio.

Inicialmente, a relatora Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos proferiu seu voto, dando provimento ao apelo para substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio, mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos médicos atualizados.

Em seguida, pediu vista
a 2a Vogal, Exma. Desembargadora
Maria Eritides Kneip
,
que, após analisar os autos, deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa, por entender que houve o cumprimento da obrigação pelo ente público.

Após, o 1o Vogal, o
Exmo. Des. Marcio Vidal, acompanhou o voto divergente da 2a Vogal.

Não alcançada a unanimidade, o julgamento do apelo foi ampliado nos termos do art. 942 do Diploma Processual Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau deferiu em liminar os medicamentos de uso contínuo ao paciente, sob pena de multa diária. Ratificando posteriormente a decisão em sentença.

À vista disso, por se tratar de tratamento com medicamento de uso contínuo, entendo que se faz necessária a aplicação de medida coercitiva em caso de descumprimento para assegurar a efetividade da decisão.

Todavia, nos mesmos moldes do voto da relatora, tenho que a sentença merece retificação acerca da aplicação de multa cominatória, para que seja substituída por bloqueio de valores em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE CÁLCULO RENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICIAL ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.
É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores.
Recursos providos. (N.U 1005834-81.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Assim, mostra-se acercada a aplicação do bloqueio nas contas públicas para o caso de descumprimento da decisão judicial, a fim de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do direito à vida e à saúde.

Com essas considerações,
acompanho o voto da relatora para dar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e substituir a multa aplicada em possibilidade de bloqueio das contas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Ficará pela média aritmética. A relatoria continua com a Desembargadora Relatora continua como redatora nos seguintes termos: POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DOS VOTOS DOS MEMBROS JULGADORES. MULTA AFASTADA PELA MÉDIA ARITMÉTICA, CONFORME ART. 94, § 5o DO RITJ/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022